Tribunal: TJDFT
Processo: 0735828-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0735828-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO CESAR FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLAUDIO CESAR FERREIRA DA SILVA contra decisão da 25a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo BANCO BRADESCO S/A, acolheu a impugnação à gratuidade de justiça e indeferiu o benefício ao réu (ID 244872931, autos 0716820-10.2025.8.07.0001). O agravante alega, em síntese, que: 1) a decisão agravada deixou de considerar os documentos que comprovam sua extrema dificuldade financeira; 2) é o único provedor de seu núcleo familiar, que inclui filho maior portador de deficiência grave; 3) os gastos médicos mensais ultrapassam R$ 22.000,00, com dívida acumulada superior a R$ 46.000,00 junto ao plano de saúde; 4) o rendimento líquido está abaixo do limite previsto pela Resolução 271/2023 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal; e 5) o juízo considerou apenas o rendimento bruto, sem avaliar os encargos e despesas comprovadas. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para que lhe seja concedida a gratuidade de justiça. No mérito, a confirmação da tutela recursal antecipada. Preparo recolhido (ID 75517182). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 101, caput e 1.015, V, do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos arts. 1.019, I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, há probabilidade de provimento do recurso, ainda que parcial. A Constituição Federal - CF, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Para pessoas físicas, a declaração de insuficiência é presumidamente verdadeira (art. 99, § 3o, do CPC). Contudo, essa presunção não é absoluta. Cabe ao juiz analisar se o pagamento das despesas do processo pode, de fato, prejudicar o sustento do requerente e de sua família (art. 99, § 2o, do CPC). Paralelamente, o § 5° do mesmo dispositivo dispõe que “a gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento”. Assim, a gratuidade da justiça não é um benefício absoluto; pode ser concedida de forma parcial, limitada a determinados atos ou despesas processuais. Este dispositivo (§ 5°) confere ao magistrado a faculdade de modular a concessão da gratuidade, com adequação do benefício à capacidade financeira real do requerente. A interpretação sistemática dos arts. 98 e 99 do CPC revela que a concessão do benefício deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Deve-se evitar de um lado, a supressão do direito fundamental de acesso à justiça e, de outro, a utilização abusiva da benesse em detrimento da parte contrária ou do erário. O Superior Tribunal de Justiça – STJ já ponderou em diversas oportunidades que “consoante o § 5o do art. 98 do CPC, a gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento. Com efeito, a amplitude da concessão da gratuidade da justiça depende das condições econômicas da parte, motivo pelo qual o magistrado pode deferi-la em relação a todos ou alguns atos processuais” (AgInt no AREsp n. 2.301.738/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 6/9/2023). Ilustrativamente, registrem-se julgados da Corte Superior: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. PEDIDO DE PARCELAMENTO DE CUSTAS. ART. 98, § 6o, DO CPC/2015. REVISÃO DAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. O CPC/2015 buscou prevenir a utilização indiscriminada/ desarrazoada da benesse da justiça gratuita, ao dispor, no art. 98, parágrafos 5o e 6o, que a gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual ou parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento. 2. A firme jurisprudência desta Corte orienta que a afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade de justiça, goza de presunção relativa de veracidade. Por isso, por ocasião da análise do pedido, o magistrado deverá investigar a real condição econômico-financeira do requerente, devendo, em caso de indício de haver suficiência de recursos para fazer frente às despesas, determinar seja demonstrada a hipossuficiência (ainda que parcial, caso se pretenda apenas o parcelamento). 3. No caso, afirmado no acórdão recorrido que a parte não demonstrou insuficiência financeira capaz de justificar a concessão do benefício do parcelamento das custas, a pretensão recursal em sentido contrário encontra óbice na Súmula 7/STJ, porquanto demandaria reexame das provas, providência vedada em sede de recurso especial. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 1.450.370/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 28/6/2019.) – grifou-se “PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. AGRAVO INTERNO EM FACE DE DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DETERMINANDO O SIMPLES CANCELAMENTO DA AUTUAÇÃO. AFERIR CONCRETAMENTE, SE O REQUERENTE FAZ JUS À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEVER DA MAGISTRATURA NACIONAL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. IMPRESCINDIBILIDADE. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RESP. AUSÊNCIA DE JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NA ORIGEM. COMPETÊNCIA DO STJ. INEXISTÊNCIA. 1. Nos julgamentos de leading cases pelo Plenário do STF - RE 249003 ED/RS, RE 249277 ED/RS E RE 284729 AgR/MG -, aquele Órgão intérprete Maior da Constituição Federal definiu o alcance e conteúdo do direito fundamental à assistência jurídica integral e gratuita prestada pelo Estado, previsto no art. 5o, LXXIV, da CF, conferindo interpretação extensiva ao dispositivo, para considerar que abrange a gratuidade de justiça. (REsp 1584130/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 17/08/2016) 2. Ademais, o CPC/2015 buscou prevenir a utilização indiscriminada/desarrazoada da benesse, ao dispor, no art. 98, parágrafos 5o e 6o, que a gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual ou parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento. Precedente. 3. Com efeito, ainda que se trate de assistido da defensoria pública, isso, evidentemente, não obsta o controle judicial acerca da necessidade de deferimento da gratuidade [total ou parcial] de justiça, tampouco enseja que a parte, intimada a se manifestar acerca da ausência do recolhimento de custas, deixe simplesmente transcorrer in albis o prazo conferido, atuando com desídia ou menoscabo para com o dever de colaborar com a justiça. 4. Na hipótese em exame, por um lado, o agravante interpôs recurso especial em face de mera decisão monocrática da relatora originária, sem que tivessem sido exauridos os recursos cabíveis no âmbito da instância ordinária, ou mesmo existisse acórdão. Por outro lado, nem mesmo está aberta a competência cautelar do STJ, visto que não houve o juízo de admissibilidade do recurso e, a teor da súmula 635 do STF, aplicável por analogia do recurso especial, cabe à autoridade judiciária que promoverá o primeiro juízo de admissibilidade apreciar eventual pedido de excepcional atribuição de efeito suspensivo ao recurso. 5. Agravo interno acolhido, para desde já negar seguimento ao pedido de tutela provisória.” (AgInt no TP n. 1.278/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 30/8/2018, DJe de 5/9/2018.) – grifou-se No mesmo sentido, consigne-se julgado deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA. HONORÁRIOS PERICIAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA PARCIAL. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. REQUISITOS COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. 2. A gratuidade de justiça é um mecanismo que visa garantir a todos o acesso amplo à justiça, mormente, às pessoas menos favorecidas economicamente, colaborando assim para que nenhuma lesão ou ameaça a direito não seja apreciada pelo órgão jurisdicional. 3. Consoante o disposto no artigo 98 §5° do CPC, é possível conceder a gratuidade de justiça parcial para um ou alguns dos atos processuais. 4. In casu, o agravante requer o benefício da justiça gratuita parcial com relação aos honorários periciais, uma vez que foram fixados em um valor que supera sua remuneração mensal. 5. Deve prevalecer a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pelo agravante, ante a ausência de elementos que apontam em sentido contrário. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1986914, 0745628-62.2024.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/04/2025, publicado no DJe: 17/04/2025)” - grifou-se Na hipótese, como afirmado na decisão agravada, o agravante é servidor público e recebe remuneração bruta de R$ 20.389,23. Todavia, após os descontos (inclusive de empréstimos), a remuneração líquida resulta em aproximadamente R$ 7.000,00 (ID 238708595, autos originários). O agravante possui ainda outras dívidas, além das despesas ordinárias (IDs 243738148, 243738152, 243738158). Tais elementos demonstram que o réu/agravante possui rendimentos que lhe permitem arcar com as custas e as despesas processuais. Contudo, à vista do valor atribuído à causa (R$ 184.099,89), eventual condenação ao pagamento de honorários de sucumbência pode impactar de forma significativa seu sustento. A possibilidade de o agravante arcar com as custas e despesas processuais é reforçada ainda pelo fato de ele ter recolhido o preparo recursal (ID 75517182). Nesse cenário, considerando a peculiaridade da situação apresentada, a concessão parcial da gratuidade é a medida mais adequada e proporcional, pois equilibra a capacidade contributiva da parte com o direito fundamental de acesso ao Judiciário. A medida preserva o núcleo essencial do direito de acesso à justiça (art. 5o, LXXIV, da CF), ao mesmo tempo em que observa o caráter excepcional da dispensa ampla e irrestrita de todas as obrigações pecuniárias decorrentes do processo. Ressalte-se, ainda, que, nos moldes do art. 98, § 3o, do CPC, a concessão da gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas verbas sucumbenciais; apenas suspende a sua exigibilidade. Se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão do benefício, as obrigações decorrentes da sucumbência poderão ser executadas. DEFIRO PARCIALMENTE a antecipação da tutela recursal para conceder ao réu/agravante o benefício da gratuidade de justiça apenas no tocante ao pagamento dos honorários advocatícios, nos termos do art. 98, § 5o, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília-DF, 28 de agosto de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator